Tribunal: STF
Processo: RE 81311
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO IMPOSTO PELO DECRETO-LEI
N 73/66, COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO-LEI N 814/69. VALOR DA CAUSA,
QUE NÃO ALCANCA A ALÇADA MINIMA REGIMENTAL. NÃO CARACTERIZADA OFENSA
A CONSTITUIÇÃO NEM DISCREPANCIA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
STF., POIS ESTA NÃO SE COMPROVA COM A INDICAÇÃO SOMENTE DE UM
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.